Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. CONSULTA ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do devedor pelo sistema SNIPER e ao CAGED. 1.1. O exequente defende a necessidade de pesquisa nos sistemas a fim de possibilitar a investigação e localização de bens do devedor, uma vez que todas as tentativas anteriores foram frustradas.

2. Conforme informações do Conselho Nacional de Justiça, a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.1. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante.

3. Do mesmo modo, particularmente no que se refere a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Assim, se admitida, em tese, possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. 3.2. Precedente: “Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional”. (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).

4. Admitida a pesquisa de bens do devedor com a nova funcionalidade denominada SNIPER, assim como a expedição de ofício ao Cadastro Geral De Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se a agravada tem registro de trabalho.

5. Recurso provido.